Tribunal: TJBA
Processo: 0504554-35.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504554-35.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOSE TEOFILO CHAVES

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Decisão monocrática que não conheceu da apelação. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as razões apresentadas na apelação interposta pelo Recorrente atendem ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença extintiva, ou se, ao contrário, configuram insurgência dissociada, a ensejar o não conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de modo claro e preciso, os fundamentos de fato e de direito que sustentam sua pretensão de reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, II, do CPC).

4. Constatou-se que as razões da apelação são dissociadas dos fundamentos da sentença extintiva, limitando-se a discutir questão alheia ao motivo da extinção, inclusive com transcrição de trecho de sentença diversa, o que evidencia ausência de correlação lógica entre o inconformismo e o
decisum
.

5. Ausente a necessária impugnação específica, aplica-se o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o recurso que não ataca concretamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos

CO
NHECER

E NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso, nos termos do voto condutor.